Tribunal: TJSP
Processo: 1003962-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os bens danificados não foram preservados – Honorários advocatícios fixados por

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os bens danificados não foram preservados – Honorários advocatícios fixados por arbitramento em R$1.000,00 (um mil reais) em razão do valor da causa e para remunerar condignamente o profissional - Sentença mantida, majorados os honorários – Recurso não provido.